Tribunal: CARF
Processo: 12965.000028/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12965.000028/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.596 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
WOLNEY SOLIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ALUGUEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BENS PARTILHADOS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos oriundos da locação de imóvel que não foram
informados pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, quando não
comprovado que os rendimentos omitidos se referem a bens em relação aos
quais o contribuinte detém apenas parte, devendo assim ser mantido o
lançamento relativo à omissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. RECIBO.
AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS
SERVIÇOS.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250/1995, a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física limita-se a pagamentos
especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos legais exigidos para sua dedutibilidade,
mantendo-se aquelas em relação às quais não houve tal comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as despesas médicas no valor de R$
4.544,11.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.000028/2010-16
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000028/2010-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, apurada em decorrência de glosa de dedução de
despesas médicas, de omissão de rendimentos tributáveis e de compensação indevida de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 46 a
51.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual alega, em
relação à omissão de rendimentos, que tem direito a descontar 5% (R$ 726,24) cobrados pela
administradora do imóvel à Nana Calçados Ltda, a título de taxa de administração ; que, do outro
valor indicado como omitido, vinculado à fonte pagadora Almeida e Cavalcanti Informática
Ltda, declarou 50% dos valores recebidos, uma vez que se trata de partilha, e sobre este imóvel
detém apenas 50% do valor do rendimento, de forma que reconhece como omitido a parcela
correspondente a R$ 15.402,00, mas não o total objeto do lançamento; em relação às despesas
médicas, informa que anexa a documentação probatória dos pagamentos efetuados.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte (e-fls. 65 e ss), pois reconheceu o
direito à dedução de parte das despesas médicas glosadas, equivalente a RS 23.286,97, mantendo
o lançamento em relação às demais matérias.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 20/8/2010 (e-fls. 74) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 17/9/2010 (e-fls. 75), no qual
sustenta que:
1 – Quanto ao informe de rendimentos de Almeida e Cavalcanti Informática e Assessoria
Ltda., em que é contestada, pela douta autoridade fiscalizadora, a não apresentação de
documento que comprove a posse pelo declarante da parcela de 50% do rendimento de
R$. 30.804,00, anexa, ao presente, cópia xerográfica das fls. 54, 59, 64 e 69 do processo
de inventário de Marilena Nogueira da Silva Sollia, onde consta demonstrativo do
“resumo da partilha”, ficando, claramente demonstrado ter o declarante recebido a
parcela correspondente a 50% dos bens e o restante a cada herdeiro a parcela
correspondente a 16,66% dos bens inventariados,
2 – Quanto ao fato enfocado pela autoridade lançadora, por no contrato de locação de
Almeida e Cavalcante Informática e Assessoria Ltda. encontrar-se assinado somente pelo
signatário, entende-se como um voto de confiança dos demais herdeiros, facilitando a
que esse documento fosse assinado por seu progenitor, o que em nada quer caracterizar
a não divisão dos rendimentos entre as partes, fato, inclusive, que pode ser observado e
comprovado quanto a outros informes de rendimentos, pecando, sim a locatária em não
ter verificado e informado corretamente na DIRF a situação comentada e justificada no
tópico anterior.
3 - Com relação às despesas médicas glosadas, sob alegação de que deveriam esses
valores ter sido encaminhados para ressarcimento pela Bradesco Seguros, informa o
signatário que o contrato do plano de atendimento e reembolso de despesas médicas em
questão, da Bradesco Seguros Hospitalar que SOMENTE REEMBOLSA AS DESPESAS
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000028/2010-16

HAVIDAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, conforme definição abaixo, o que não é
o caso do declarante, que necessitando de atendimentos outros apresentou documentação
idônea, por atendimento e exames clínicos que não são objeto de reembolso, tendo-se a
destacar o procedimento correto do impugnante na apresentação de despesas médicas e
hospitalares que foram objeto de reembolso pela seguradora em questão, portanto,
anexa, novamente, os documentos relativos aos atendimentos de saúde, visto que são
dignos de fé e passíveis de serem aceitos e considerados como valores dedutíveis na
declaração de rendimentos do exercício de 2009 ano base de 2009 (2008),
restabelecendo-se portanto, o valor lançado pelo declarante para fins de abatimento por
despesas médicas.
Hospitalar
Assegura a cobertura de internações hospitalares com número limitado de diárias
inclusive em UTI, além de exames complementares transfusões, quimioterapia,
radioterapia, medicamentos anestésicos, taxa de sala nas cirurgias e materiais utilizados
durante o período de internação, inclui também os atendimentos de urgência e
emergência que possam evoluir para internação.
LEMBRE-SE - este tipo de plano não cobre consultas médicas e exames fora do período
de internação.
Quanto ao documento, considerado pelo relator do presente “acórdão” como de n° 7, ou
seja, o recibo de atendimento odontológico passado pela Dra. Helen Cristina O.
Vespício, por não constar a indicação do registro da profissional do respectivo órgão
fiscalizador (Conselho Regional de Odontologia), o impugnante junta novamente esse
comprovante de despesa médica/odontologia em xerocópia juntamente com a carteira de
registro da profissional em seu Órgão de classe, pois que por lapso de sua parte deixou
de prestar uma informação que no seu entendimento é um fato irrelevante, pois que o
documento é correto não tendo a profissional se furtado de informar seu CPF, o que
demonstra ter havido uma pequena falha passível de correção e portanto, em condições
de ser aceita por essa “terceira seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Delimitação da lide
Inicialmente, convém delimitar as matérias que remanescem na lide, quais sejam:
1 – omissão de rendimentos no valor de R$ 30.804,00, recebidos de Almeida e
Cavalcanti Informática e Assessoria Ltda., imóvel em relação ao qual o contribuinte alega ser
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000028/2010-16

detentor de apenas 50%, de forma que omitiu rendimentos relativos a sua parcela. Dessa forma,
resta determinar se os outros 50% (R$ 15.402,00) também teriam sido omitidos, sendo esse o
valor remanescente na lide.
2 – glosa de despesas médicas no valor total de R$ 28.943,07, tendo sido
considerado comprovado pela DRJ o valor de RS 23.286,97 (RS 9.511,40 + RS 11.636,58 + RS
2.138,99), de forma que permanece na lide a glosa do valor de R$ 5.656,10.
Da omissão de rendimentos
Quanto ao item 1 (omissão de rendimentos de aluguel, assim se manifestou a DRJ
(e-fls. 67 e ss):
Em razão da outra fonte pagadora, forçoso mencionar que o contrato de locação
apresentado pelo interessado, às fls. 40/43, cuja locatária seria Almeida & Cavalcanti
Informática e Assessoria Ltda, às fls. 37/44, traz, como locadores:“Wo1ney Sollia, 50%,
Paula Nogueira da Silva Sollía Tassi, 16,66%, ..., Marco Antonio Sollia, 16,66%, e
Flavia Nogueira da Silva Sollia Soares, 16, 66%,... ", sendo que esse instrumento de
contrato, no concernente aos locadores, somente se encontra assinado pelo impugnante,
sem a existência de qualquer procuração dos demais. Os autos também se ressente do
pertinente registro do imóvel locado que permita verificar os quinhões atinentes a cada
um dos aduzidos proprietários. Em assim sendo, não há como acolher o pleito passivo
para considerar apenas 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos referentes à aludida
pessoa jurídica.
Dois foram os motivos que levaram a autoridade julgadora de primeira instância a
não se convencer das alegações do contribuinte, quais sejam:
i)
o contrato, no concernente aos locadores, somente se encontra assinado pelo
impugnante, sem a existência de qualquer procuração dos demais; e
ii) Os autos se ressentem do pertinente registro do imóvel locado que permita
verificar os quinhões atinentes a cada um dos aduzidos proprietários.
Quanto ao primeiro motivo, o contribuinte sustenta que se trata de um voto de
confiança dos demais herdeiros, facilitando que esse documento fosse assinado por seu
progenitor, o que em nada quer caracterizar a não divisão dos rendimentos entre as partes, fato,
inclusive, que pode ser observado e comprovado quanto a outros informes de rendimentos,
pecando a locatária em não ter verificado e informado corretamente na DIRF essa situação.
Entretanto, meras alegações desacompanhadas de provas não são suficientes para
anular o lançamento.
O lançamento foi efetuado com base na Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF), que é uma declaração regulamentar que permite à Administração Tributária, a
partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às
pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste anual do imposto de renda por estas
apresentadas. As fontes pagadoras responsáveis pela apresentação da DIRF, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido, de forma que a DIRF é
um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos rendimentos tributáveis e do
Imposto Retido na Fonte, e goza de uma presunção relativa de veracidade dos valores nela
contidos.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000028/2010-16

Sendo relativo, tal presunção pode ser afastada caso o contribuinte prove o
contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus argumentos, conforme
estabelece o art. 36 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, bem como o art. 16 do Decreto no
70.235/1972:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos, decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras por meio das DIRF, cabe ao sujeito passivo comprovar, com a
apresentação de provas firmes, a ocorrência de erro na informação prestada pela fonte pagadora.
Este é o entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
conforme ementas que se transcreve a seguir:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA -
TRIBUTAÇÃO
Os valores recebidos de pessoa jurídica, informados na DIRF pela fonte pagadora, assim
devem ser considerados, salvo prova em contrário. Acórdão 104-22669, 4” Câmara,
Data da Sessão:
14/09/2007_Relator Nelson Mallmann.
Assim, alegar que a ausência de assinatura do contrato pelo demais proprietários
do imóvel é um voto de confiança dos demais herdeiros não comprova nem a constatação da
DRJ e nem as informações prestadas em DIRF pela fonte pagadora.
O segundo motivo para a manutenção do lançamento foi que os autos se
ressentem do pertinente registro do imóvel locado que permita verificar os quinhões atinentes a
cada um dos aduzidos proprietários.
Nesse ponto, o contribuinte informa que anexa cópia do processo de inventário de
Marilena Nogueira da Silva Sollia, onde consta demonstrativo do “resumo da partilha”, ficando,
claramente demonstrado ter o declarante recebido a parcela correspondente a 50% dos bens e o
restante e cada herdeiro a parcela correspondente a 16,66% dos bens inventariados.
Entretanto, tais documentos não o socorrem, pois nestes não há menção do imóvel
objeto do lançamento. Conforme contrato de locação, trata-se do imóvel comercial situado à Rua
Correa Neto, não mencionado nas cópias apresentadas, que estão às e-fls. 84 a 87. De fato resta
consignado no documento que o contribuinte teria 50% dos bens objeto do inventário, mas não
há qualquer menção ao imóvel objeto da discussão, de forma que não se sabe se este fez parte
processo de inventário.
Portanto, resta claro que todo contribuinte está sujeito a comprovar, mediante
documentos hábeis e esclarecimentos, os rendimentos auferidos e as alterações ocorridas em suas
informações prestadas na declaração de ajustes anual, sempre que intimado a fazê-lo. Diante dos
documentos e fatos constantes dos autos, entendo que o contribuinte não se desincumbiu do ônus
que lhe competia, de forma que o acórdão recorrido não merece reparos, devendo ser mantido o
lançamento no particular.
Da glosa das despesas médicas
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000028/2010-16

Remanesce na lide a glosa de parte de despesas médicas, mantidas em razão de
entender a DRJ:
Em face da existência do plano atinente a seguro de reembolso de despesas médicas, nos
termos já revelados, independentemente de outros vícios que se observam, resta
prejudicada a análise dos demais recibos de assistência médica/hospitalar oferecidos,
tais como: RS 160,32, Laboratório Fleury, à fl. 4; RS 870,00, Oftalmo Clínica, às fls. 5/6;
RS 700,00, Medcer, à fl. 13; RS 350,00, São Paulo Serviços de Anestesia, à fl. 11; RS
2.083,79, Hospital Sírio Libanês, à fl. 23. Infere-se, dessa forma, uma vez que deveria o
interessado haver oferecido o correspondente demonstrativo do Bradesco Saúde acerca
dos reembolsos realizados em todo o período do ano calendário de 2007, com a
discriminação das despesas ressarcidas, ou o da inexistência dessa ocorrência.
Além desses o recibo, à fl. 7, referente a suposto tratamento odontológico, no valor de RS
380,00, emitido por Helen Cristina O. Vespício, além de ausente a indicação do registro
da profissional no respectivo Conselho, não indica o beneficiário do serviço, o que colide
com o previsto no art. 80, § 1°, II, do RIR/1999.
Por sua vez, o contribuinte alega que:
Com relação às despesas médicas glosadas, sob alegação de que deveriam esses valores
ter sido encaminhados para ressarcimento pela Bradesco Seguros, informa o signatário
que o contrato do plano de atendimento e reembolso de despesas médicas em questão, da
Bradesco Seguros Hospitalar que SOMENTE REEMBOLSA AS DESPESAS HAVIDAS
COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR, conforme definição abaixo, o que não é o caso do
declarante, que necessitando de atendimentos outros apresentou documentação idônea,
por atendimento e exames clínicos que não são objeto de reembolso, tendo-se a destacar
o procedimento correto do impugnante na apresentação de despesas médicas e
hospitalares que foram objeto de reembolso pela seguradora em questão, portanto,
anexa, novamente, os documentos relativos aos atendimentos de saúde, visto que são
dignos de fé e passíveis de serem aceitos e considerados como valores dedutíveis na
declaração de rendimentos do exercício de 2009 ano base de 2009 (2008),
restabelecendo-se portanto, o valor lançado pelo declarante para fins de abatimento por
despesas médicas.
Hospitalar
Assegura a cobertura de internações hospitalares com número limitado de diárias
inclusive em UTI, além de exames complementares transfusões, quimioterapia,
radioterapia, medicamentos anestésicos, taxa de sala nas cirurgias e materiais utilizados
durante o período de internação, inclui também os atendimentos de urgência e
emergência que possam evoluir para internação.
LEMBRE-SE - este tipo de plano não cobre consultas médicas e exames fora do período
de internação.
Quando ao documento, considerado pelo relator do presente “acórdão” como de n° 7,
ou seja, o recibo de atendimento ,odontológico passado pela Dra. Helen Cristina O.
Vespício, por não constar a indicação do registro da profissional do respectivo órgão
fiscalizador (Conselho Regional de Odontologia), o impugnante junta novamente esse
comprovante de despesa médica/odontologia em xerocópia juntamente com a carteira de
registro da profissional em seu Órgão de classe, pois que por lapso de sua parte deixou
de prestar uma informação que no seu entendimento é um fato irrelevante, pois que o
documento é correto não tendo a profissional se furtado de informar seu CPF, o que
demonstra ter havido uma pequena falha passível de correção e portanto, em condições
de ser aceita por essa “terceira seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000028/2010-16

O contribuinte junta às e-fls. 40 a Declaração de Reembolso de Despesas Médico-
Hospitalares.
Inicialmente, em que pese as alegações do contribuinte, há de manter a glosa em
relação à profissional Susana A. Leite Cappanari, em relação à qual o contribuinte declarou
como despesa o valor de R$ 1.800,00, tendo sido ressarcido pelo Bradesco Saúde o valor de R$
916,92, conforme atesta o documento juntado às e-fls. 40), ressarcimento este não considerado
pelo contribuinte na DAA, de forma que mantenho a glosa do valor de R$ 883,08 referente a esta
profissional.
Da mesma forma, mantenho a glosa de R$ 227,81, referente à diferença entre o
valor declarado e o comprovado, pago à Unimed, conforme constatado pelo DRJ:
Do valor declarado como pago à Unimed, de RS 2.366,80, o interessado comprova, mediante os
elementos de fls. 24/30, 32/34 e 36/37, pagamentos na monta de RS 2.138,99. Frise-se
que o elemento de fl. 31, constando o valor de RS 247,18, foi quitado pelo boleto de fl.
32, de mesmos valor e data de vencimento; ao passo que o documento de fl. 35, de R$
227,81, é atinente à Mara Rubia Sema Sollia, que não se encontra consignada como
dependente do contribuinte.
Em relação ao recibo emitido por Helen Cristina O. Vespício, no valor de R$
380,00, a glosa foi mantida pela primeira instância pois, além de ausente a indicação do registro
da profissional no respectivo Conselho, não indica o beneficiário do serviço, o que colide com o
previsto no art. 80, § 1°, II, do RIR/1999.
Nessa fase de recurso o contribuinte junta às e-fls. 93 a 95 cópia da Carteira de
Identidade Funcional da profissional de Helen Cristina O. Vespício, emitida pelo Conselho
Regional de Odontologia, que informa o número do registro da mesma no respectivo Conselho,
com a data de inscrição e outras informações. Quanto ao beneficiário do serviço prestado, é
possível conceber que o serviço foi prestado ao próprio responsável pelo pagamento quando o
recibo não faz essa menção de maneira específica. O assunto já foi, inclusive, tema da SCI
COSIT no 23/2013, que assim se manifestou:
"Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades."
Dessa forma, entendo que o contribuinte se desincumbiu do ônus que lhe
competia em relação a esse recibo.
Quanto às demais glosas, entendo que assiste razão ao recorrente. A DRJ
manteve a glosa por entender que “deveria o interessado haver oferecido o correspondente
demonstrativo do Bradesco Saúde acerca dos reembolsos realizados em todo o período do ano
calendário de 2007, com a discriminação das despesas ressarcidas, ou o da inexistência dessa
ocorrência.”
A Declaração juntada às e-fls. 40 não se refere ao um período específico, de forma
que, considerando a verossimilhança das despesas declaradas na declaração de ajuste anual com
aquelas constantes na referida declaração da seguradora de saúde, pode-se inferir que tal
declaração do Bradesco Saúde se refere ao ano em questão.
Ademais, mesmo que se pague um seguro de saúde, o contribuinte pode realizar
despesas médicas não cobertas por esse seguro, ou ainda com profissionais ou entidades de saúde
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12965.000028/2010-16

que não sejam conveniadas a determinado seguro de saúde, como no caso dos autos, conforme
alegado pelo contribuinte.
Dessa forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução das seguintes das
despesas: RS 160,32, Laboratório Fleury; RS 870,00, Oftalmo Clínica; RS 700,00, Medcer; RS
350,00, São Paulo Serviços de Anestesia; e RS 2.083,79, Hospital Sírio Libanês, cuja glosa foi
mantida em razão de que no plano de assistência médico-hospitalar, parte dos valores constantes
dos documentos que o contribuinte anexou foi-lhe reembolsada, conforme apurado pela
Declaração da seguradora Bradesco Saúde, de forma que, sendo considerada válida tal
Declaração, as despesas comprovadas por recibo (já que nenhuma outra comprovação foi
solicitada) e que não foram ressarcidas, conforme consta da mesma Declaração, podem ser
deduzidas na DAA.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para a
restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 4.544,11, nos termos do voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital